Tribunal: CARF
Processo: 13888.005286/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.005286/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.797 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE FIAÇÃO E
TECELAGEM ... DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2008
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
VINCULANTE. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
DECORRENTE. INSUBSISTÊNCIA.
Não subsiste a multa por ter a empresa apresentado o documento a que se
refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, sem os dados
correspondentes aos fatos geradores da contribuição previdenciária do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 9.876, de 1999, eis
que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 595.838/SP, com
repercussão
geral
reconhecida,
declarou
a
inconstitucionalidade
da
contribuição em tela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 51/57) interposto em face de decisão (e-fls.
44/47) que julgou procedente Auto de Infração - AI n° 37.198.278-2 (e-fls. 07/12), no valor total
de R$ 59.428,31 , lavrado por ter a empresa apresentado nas competências 01/2003 a 06/2008 o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005286/2008-99
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005286/2008-99

documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, a infringir o art.
32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991 (Código de Fundamento Legal – CFL 68),
cientificado em 01/12/08 (e-fls. 07). Do Relatório Fiscal (e-fls. 13/14), extrai-se:
2. O Sindicato deixou de informar no documento a que se refere o Art. 32, inciso IV e
§30 da Lei no. 8.212 de 24/07/91 e atualizações, ou seja, em "Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP", as bases de cálculo e respectivas
contribuições relativas a valores pagos ou creditados à cooperativa de trabalho na
atividade médica ''UNIMED de Santa Bárbara D 'Oeste e Americana", CNPJ
48.628.366/0002-17.
Na impugnação (e-fls. 27/28), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Não incidência de contribuição. Inexistência do fato gerador e da obrigação
acessória.
(c) Multa mais benéfica.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 44/47):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2008
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP com omissão de fatos
geradores de contribuição previdenciária.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 06/08/2009 (e-fls. 49/50) e o
recurso voluntário (e-fls. 51/57) interposto em 02/09/2009 (e-fls. 51), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta recurso no prazo legal.
(b) Não incidência de contribuição. Inexistência do fato gerador e da obrigação
acessória. Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
pagos à cooperativa de trabalho em razão de o recorrente não ratear o
pagamento da fatura. Além disso, há entendimento do Supremo Tribunal
Federal quanto à inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de
1991, na redação da Lei n° 9.876, de 1999. Logo, não houve descumprimento
da obrigação acessória de informar fatos geradores e contribuição em GFIP.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005286/2008-99

Admissibilidade. Diante da intimação em 06/08/2009 (e-fls. 49/50), o recurso
interposto em 02/09/2009 (e-fls. 51) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Não incidência de contribuição. Inexistência do fato gerador e da obrigação
acessória. Não subsiste a contribuição a cargo da empresa de 15% do valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por cooperados por intermédio de cooperativas
de trabalho, em face da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n° 166:
TESE: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, c;
150, II; 154, I; 174, § 2o; e 195, § 4o, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou
não, do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, que
instituiu contribuição, a cargo da empresa e destinada à Seguridade Social, de 15%
incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
desenvolvidos por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de
modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração
de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de
efeito repristinatório. Infraconstitucional. 1. A modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e
comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não
contêm indicação concreta, nem específica, desse risco. 2. Modular os efeitos no caso
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005286/2008-99

dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de
valores que eventualmente tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está na
proclamação do resultado dos julgamentos tal como formalizada, dando-se primazia à
Constituição Federal. 4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da
legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.876/99. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 595838 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 24-02-2015 PUBLIC 25-02-2015)
Diante da Nota/PGFN/CASTF no 174, de 2015, a Receita Federal emitiu o Ato
Declaratório Interpretativo n° 5, de 2015, reconhecendo a declaração de inconstitucionalidade
em questão e dispondo sobre a contribuição previdenciária devida pelo contribuinte individual
que presta serviços a empresa por intermédio de cooperativa de trabalho.
A suspensão da execução do dispositivo foi promulgada pelo Senado Federal por
meio da Resolução no 10, de 2016.
A leitura do Relatório Fiscal (e-fls. 13/14) e de seu anexo (e-fls. 18/23) revela que
a multa CFL 68 teve por base tão somente as contribuições do art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de
1991, incluído pela Lei n° 9.876, de 1999.
Logo, impõe-se o acolhimento da alegação recursal de a presente multa por deixar
de se declarar em Guia do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP os dados relativos às
contribuições do art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, incluído pela Lei n° 9.876, de 1999, não
se sustentar em razão da inconstitucionalidade em tela, a ser reconhecida nos termos do art. 62,
§1°, II, b, e §2°, do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital